Tribunal: TJMT
Processo: 1023460-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
E M E N T A:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O PAGAMENTO DE UMA DAS PROMISSÓRIA QUE EMBASAM A COBRANÇA – ALEGADA OMISSÃO – CONSTATAÇÃO –ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JÁ REJEITADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – VARIEDADE DE PROMISSÓRIAS COBRADAS EM EXECUÇÕES AUTÔNOMAS - VALOR PAGO QUE JÁ FOI ABATIDO DO SALDO DEVEDOR DE OUTRA EXECUÇÃO MAIS ANTIGA - ARTS 353 E 355 DO CC/2002 – QUESTÃO PRECLUSA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE– ARTS 505 E 507, DO CPC/15 – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Deve ser reconhecida a omissão do aresto que, ao prover parcialmente o agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-excutividade para o reconhecimento de inexigibilidade de umas das promissórias que embasam a execução em função do pagamento efetuado ao credor originário (que cedeu os títulos ao ora exequente/excepto), passou ao largo da arguição de que a questão já foi dirimida por sentença proferida em embargos à execução envolvendo as mesmas partes, tornando-se, pois, preclusa nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1023460-50.2022.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[NOTA PROMISSÓRIA, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA]

RELATOR:
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

RE
DATORA DESIGNADA
:
DES(A).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

PARTE(S):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (EMBARGANTE), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (EMBARGANTE), SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH - CPF: 051.312.351-20 (EMBARGANTE), ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA - CPF: 254.422.598-02 (EMBARGADO), THIAGO NASCIMENTO LIMA - CPF: 008.786.761-39 (EMBARGADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (EMBARGADO), RODRIGO MARQUES MOREIRA - CPF: 104.795.768-07 (EMBARGADO), THIAGO NASCIMENTO LIMA - CPF: 008.786.761-39 (ADVOGADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (ADVOGADO), RODRIGO MARQUES MOREIRA - CPF: 104.795.768-07 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O PAGAMENTO DE UMA DAS PROMISSÓRIA QUE EMBASAM A COBRANÇA – ALEGADA OMISSÃO – CONSTATAÇÃO –ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JÁ REJEITADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – VARIEDADE DE PROMISSÓRIAS COBRADAS EM EXECUÇÕES AUTÔNOMAS - VALOR PAGO QUE JÁ FOI ABATIDO DO SALDO DEVEDOR DE OUTRA EXECUÇÃO MAIS ANTIGA - ARTS 353 E 355 DO CC/2002 – QUESTÃO PRECLUSA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE– ARTS 505 E 507, DO CPC/15 – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Deve ser reconhecida a omissão do aresto que, ao prover parcialmente o agravo de instrumento para acolher a exceção de
pré-excutividade
para o reconhecimento de inexigibilidade de umas das promissórias que embasam a execução em função do pagamento efetuado ao credor originário (que cedeu os títulos ao ora exequente/
excepto
), passou ao largo da arguição de que a questão já foi dirimida por sentença proferida em embargos à execução envolvendo as mesmas partes, tornando-se, pois, preclusa nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos
infringentes.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA e por LUTFI MIKHAEL FARAH NETO e OUTROS contra o acórdão de Id. 182250684, que deu provimento ao instrumental interposto pelos primeiros Embargantes para afastar a rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade e reconhecer o pagamento do valor de R$ 171.450,00, referente à nota promissória n. 2013/05/08, julgando extinta a execução em relação a referido título.

ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA, em suas razões, aduz que não foi considerado que “
o referido pagamento, nos termos do que dispõe o art. 355 do Código Civil, foi abatido na Execução mais antiga (Execução n.o 1000792- 86.2016.8.11.0003), justamente porque não houve prévia e formal indicação, pelo devedor, de qual dívida estava quitando, ainda que parcialmente
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, negando-se provimento, por consequência, ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões – Id. 185088662.

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO e OUTROS, em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão quanto ao pleito de nulidade integral do feito executivo, consequência do reconhecimento do pagamento no valor de R$ 171.450,00 referente a nota promissória n. 2013/05/08, bem como de contradição entre o voto do Relator e do 2° Vogal, que reconheceu que o exequente teve conhecimento antes do ajuizamento da demanda, devendo, assim, ser condenado ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 940 do CC.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma do aresto, nos moldes acima indicados.

Contrarrazões – Id.
186286662.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA e por LUTFI MIKHAEL FARAH NETO e OUTROS contra o acórdão de Id. 182250684, que deu provimento ao instrumental interposto pelos primeiros Embargantes para afastar a rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade e reconhecer o pagamento do valor de R$ 171.450,00, referente à nota promissória n. 2013/05/08, julgando extinta a execução em relação a referido título.

De início, anoto que LUTFI MIKHAEL FARAH NETO e OUTROS apresentaram Embargos de Declaração, inicialmente, no Id. 184423667 e, posteriormente, no Id. 184678187, acrescentando novo tópico recursal.

Embora tenham pugnado pela desconsideração dos primeiros
aclaratórios
, é cediço que a duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte atacando a mesma decisão judicial acarreta o não conhecimento daquele protocolado por último, diante da caracterização da preclusão consumativa, de forma que conheço apenas do recurso interposto no Id. 184423667.

Feita tal consideração, é cediço que, nos termos do art. 1.022 do CPC, os
aclaratórios
constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da
parte.

A despeito de suscitarem a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, verifica-se do aresto a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca resolução do instrumental, reconhecendo como válido o pagamento do valor de R$ 171.450,00, com seu abatimento do feito executivo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Veja que a omissão apontada pelo Recorrente ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA, no sentido de que o valor foi abatido na Execução mais antiga, traduz-se, em verdade, no posicionamento adotado pela 1a Vogal, Desa. Marilsen Andrade
Addario
, o qual, contudo, foi superado pelos demais membros da Câmara.

Outrossim, a despeito dos Recorrentes LUTFI MIKHAEL FARAH NETO e OUTROS indicarem a necessidade de extinção da execução, verifica-se que o feito executivo visa a cobrança de valor superior ao ora reconhecido como pago, consubstanciado nos títulos constantes dos Ids. 12542799 e 12542838 dos autos originários, de forma que foi determinado o
decote tão somente da quantia paga, com o prosseguimento da execução pelo remanescente, inexistindo omissão no ponto.

Do mesmo modo, não há falar em contradição no aresto uma vez que, após suas considerações, o 2° Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, votou no sentido de acompanhar na íntegra o voto deste Magistrado Relator.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de
aclaratórios
, buscando os Recorrentes por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria e reanálise da prova dos autos, inclusive postulando pela realização de prova pericial, o que não se admite.

Insta salientar que se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(2
o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL - DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO. O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS E O 2o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Segundo dos autos costa, em
08/02/2013
o ora agravante, Sr.
LUFTI MIKHAEL FARAH NETO
, firmou um contrato de compra e venda com
IVENS JOÃO WAGNA
, de quem adquiriu uma propriedade rural de 724,1166 denominada
Fazenda Juliana
e, como parte do pagamento,

emitiu 7 (sete) Notas Promissórias
em favor do alienante
IVENS
, no valor original de
R$171.428,00
cada, com vencimentos anuais entre
08/08/2014
e
08/08/2020
, conforme abaixo discriminado:

Nota Promissória

Vencimento

2013/02/08

08/08/2014

2013/03/08

08/08/2015

2013/04/08

08/08/2016

2013/05/08

08/08/2017

2013/06/08

08/08/2018

2013/07/08

08/08/2019

2013/08/08

08/08/2020

No entanto, em determinado momento o vendedor
IVENS JOÃO WAGNA
endossou referidas promissórias ao exequente/
excepto
, Sr.
ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA
.

Ainda conforme consta, vencidas as duas primeiras promissórias (n.
2013/02/08
e n.
2013/03/08
) nas datas de
08/08/2014
e
08/08/2015
, optou o cessionário e endossatário, ora agravado, Sr.
ROBERTO
, por propor, em 16/06/2016, a
Execução de Título Extrajudicial
de n. 1000792-86.2016.8.11.0003
.

Depois de já ter embargado aquela primeira execução, o executado/excipiente efetivou de fato o pagamento da importância de
R$171.450,00
, mediante depósito bancário em favor do Sr.
IVENS
, credor original, indicando, não se nega, que se referia à
parcela 2017
(
ID. n. 150672185 - Pág. 3).

Além disso, teria providenciado a notificação acerca do pagamento desse valor, conforme documento de ID. n. 150672186 - Pág. 3/4, informando, inclusive, que relativo depósito tinha a finalidade de
quitar a

Nota Promissória n.
2013/05/08.

No entanto,

além de a citada notificação ter sido dirigida exclusivamente ao cedente/endossante Sr.
IVENS JOÃO WAGNA
, a respectiva a correspondência admonitória só foi postada em
02/05/2018
e recebida por
IVENS
em
04/05/2018
, quando já havia sido ajuizada a Execução originária (n. 1002341-63.2018.8.11.0003), embasada no crédito da citada promissória – vencida em 08/08/2017 – e da
Nota Promissória n.
2013/04/08
– vencida em 08/08/2016.

Consta ainda que, na sequência, o
Sr.
IVENS
providenciou a
contra-notificação
de ID. n. 150672188 - Pág. 3, através da qual esclareceu aos emitentes executados que apesar de não ter legitimidade para receber os títulos endossados, e que teria comunicado ao endossatário (novo credor) o pagamento parcial da citada promissória, tendo, porém, consignado, que o valor depositado (R$171.450,00) não seria suficiente para quitar isoladamente qualquer dos títulos sob execução, haja vista que não comtemplava os encargos de mora, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios.

Ao tomar conhecimento do pagamento desse valor,
sob o argumento
de ignorar sobre qual das promissórias já vencidas o valor transferido ao credor originário ser referia –
até porque a notificação extrajudicial de ID. n. 150672186 foi dirigida
apenas a

IVENS
(endossante/cedente) e sua esposa
–
o exequente agravado peticionou em 05/04/2018 nos autos da primeira execução (Proc. n. 1000792-86.2016.8.11.0003) – cuja dívida era mais antiga –, a fim de reconhecer o pagamento a importância de

R$171.450,00
, requerendo que mencionado valor fosse abatido do saldo devedor daquela execução, nos termos dos artigos 353 e 355 do CC/2002.

E nessa primeira execução, anexou a atualização do saldo devedor, abatendo-se os indigitados
R$171.450,00
, conforme se pode depreender dos
IDs
.
ns
. 12559382 e 12559402 - Pág. 1 dos autos da Execução n. 1000792-86.2016.8.11.0003).

Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelos executados contra a decisão do juízo de origem que havia rejeitado a
exceção de
pré-executiuvidade
por eles oposta, o d. Relator apresentou o voto no sentido de prover parcialmente o recurso a fim de extinguir a execução originária em relação à
Nota Promissória n. 2013/05/08
, por considerá-la quitada, no que foi acompanhada pelo 2o Vogal.

No entanto,
esta
1o Vogal divergiu dos demais membros da Câmara julgadora por compreender que, o que importava no caso era que, havendo várias execuções em curso contra o agravante, o exequente teve a boa-fé e dignidade de, ao tomar conhecimento do pagamento parcial, abater esse valor do saldo devedor do(s) título(s) vencido(s) há mais tempo (referente à primeira execução sob cobrança (
Execução n. 1000792-86.2016.8.11.0003
)), ou seja, a execução mais antiga, pelo que apresentou voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo a rejeição da exceção de
pré
-executividade manejada na origem.

Ocorre, todavia, que nenhuma das partes se contentou com o
aresto cujo resultado foi proferido por maioria.

Diante disso, os agravantes (executados/excipientes) opuseram os embargos de declaração de ID. n. 184423667 suscitando que o aresto em questão incorreu em:

(i)
Omissão
por deixar de analisar o pedido para que a execução fosse declarada nula, na forma do inciso I do art.803 do CPC/15, por inobservância dos requisitos dos artigos 783 e 786 do mesmo Código;

(
ii
)
contradição
contidas entre os votos do d. Relator e do d. 2o Vogal, à medida em que, apesar de este reconhecer como incontroversa, nos termos do art.374, III, do CPC15, a ciência inequívoca da parte exequente acerca do pagamento da
Nota Promissória n.
2013/05/08
quando do manejo da
Execução
n. 1002341-63.2018.8.11.0003
– o que configuraria, por si só, o dolo específico da cobrança indevida – o aresto deixou de aplicar a penalidade do art.940 do CC/2002.

Por outro lado, a parte agravada (exequente/
excepto
) embargou em razões de ID. n. 184015650 suscitando que o acórdão foi omisso por deixar de observar os argumentos e provas no sentido de que, agindo de boa-fé, reconheceu o pagamento realizado no importe de
R$171.450,00
, realizado em favor de
Ivens João
Wagna
– credor original, e cedente/endossante das 7 (sete) promissórias que lhe foram cedidas por endosso – e, por desconhecer exatamente a qual delas o pagamento se referida – mesmo porque já haviam outras 3 (três) promissórias vencidas e inadimplidas – efetuou o abatimento desse importe no saldo da execução mais antiga movida contra o emitente (
Execução n. 100079286.2016.8.11.0003
), tal como permitido pelos artigos 353 e 355 do CC/2002, justamente por não ter recebido prévia e formal indicação, pelo devedor, de qual dívida estava quitando.

Sustentou que o aresto teria de deixado de observar que o executado agravante efetivou o pagamento de
R$171.450,00
em favor de
Ivens João
Wagna

(credor originário), apesar de saber que as promissórias que emitiu haviam sido endossadas ao exequente, e que, além disso, a notificação que indicava que o valor pago referia-se à
Nota Promissória n.
2013/05/08
foi direcionada ao antigo credor (cedente/endossante).

Explicou que, nesse sentido, com a apresentação, ainda
“em 03/03/2017, da Impugnação aos Embargos à Execução n.o 1004318-61.2016.8.11.0003 (ID 153076169 - Pág. 02/10), ajuizados contra a Execução n.o 1000792-86.2016.8.11.0003, instruída com cópia do Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças (ID 153076169 - Pág. 11/14), os devedores, a partir do comparecimento subsequente nos autos, em 12/04/2017 (153076169 - Pág. 19),
restaram plenamente notificados, a teor do disposto no art. 290 do Código Civil, que todas as notas promissórias emitidas por aqueles, tendo como credor Ivens João
Wagna
, foram endossadas para Roberto
Marsola
Faria da Costa, ora Exequente/
Excepto
/Embargante, não sendo verdadeira a afirmação de que não tinham conhecimento dos endossos
(cessões)”
, sobre o que o aresto quedou-se omisso.

Pontua que além disso, o aresto quedou-se omisso quanto à alegação de que a questão requentada na exceção de
pre
-executividade já foi dirimida nas sentenças proferidas nos
Embargos à Execução
n. 1004318-61.2016.8.11.0003
(opostos em face da Execução n. 100079286.2016.8.11.0003) e nos
Embargos à Execução
n. 1005322-65.2018.8.11.0003
(opostos em face da própria execução de origem – Proc. n. 1002341-63-2018.8.12.0003) que já transitaram em julgado em 09/03/2021 e 04/03/2021 respectivamente, havendo, pois, preclusão quanto ao reconhecimento judicial do valor de R$171.450,00 pago ao credor em 25/10/2017, além de incompleto, já havia sido utilizado para a dedução do valor exequendo nos autos da
Execução n. 1000792-86.2016
, mais antiga.

Aponta que, nesse sentido, o aresto também restou omisso sobre a preclusão da questão novamente decidida pelo aresto que julgou o Agravo de Instrumento.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar

contradição;

II -
suprir

omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
-
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No caso, todavia, não há contradição interna alguma no acórdão quanto à inaplicabilidade da penalidade contida no art.940 do CC/2002, justamente porque o fato de o exequente
excepto
ter tido a dignidade, a decência e a boa-fé de peticionar nos autos da
Execução
n. 1000792-86.2016.8.11.0003
– primeira das execuções movidas, e que tem por objeto as
Notas Promissórias
ns
. 2013/02/08
e
2013/02/08
– para postular o abatimento do importe pago no saldo devedor das promissórias executadas naqueles autos, com arrimo na regra dos artigos 353 e 355 do CC/2002, afasta por si só o elemento anímico malévolo (má-fé) por parte do exequente, indispensável ao reconhecimento do direito ao dobro daquilo que se cobrou indevidamente.

Em relação à alegada omissão do acórdão acerca
do pedido para que a execução fosse declarada nula, na forma do inciso I do art.803 do CPC/15, por inobservância dos requisitos dos artigos 783 e 786 do mesmo Código os
aclaratórios
dos executados excipientes (agravantes) igualmente não prospera.

E isso por uma razão muito simples e óbvia: Estando a execução originária amparada por duas promissórias, e sendo considerada paga pelo devedor apenas uma delas, o feito prossegue hialino quanto à parcela inadimplida, o que impede a declaração de nulidade da execução.

Com isso, nenhuma das arguições de vício na fundamentação do aresto suscitadas pelos executados/excipientes (agravantes) está a merecer a guarida almejada.

Por outro lado, data vênia do douto relator, há um ponto específico da decisão colegiada agravada que, realmente, incorreu em flagrante omissão.

Isto porque, a arguição de preclusão da matéria discutida no recurso foi trazida pelo credor agravado em suas contrarrazões do Agravo de Instrumento oposto pela parte adversa (emitente devedora). Senão, vejamos (ID. n. 153076166 - Pág. 6/7):

Ocorre que a esse respeito o acórdão realmente se quedou silente.

Assim, mister que os
aclatarórios
sejam acolhidos a fim de sanear a omissão constatada, enfrentando a referida matéria de defesa recursal, porquanto enceta questão com potencial para a alteração do resultado do recurso.

Ora, segundo preceitua o
caput
do art.505 do CPC/15, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

De igual maneira, de acordo com o art.507 do mesmo
Codex
,
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nesse particular, cumpre registrar que antes de opor a exceção de
pré
-executividade nos próprios autos da execução originária (Proc. 1002341-63.2018.8.11.0003) – que foi acolhida através do parcial provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo executado/excipiente – certo é que mais de 2 (dois) anos antes, o emitente devedor já havia oposto os
Embargos à Execução
n. 1005322-65.2018.8.11.0003
, suscitando, dentre outras, a mesma matéria defensiva que viria posteriormente a ser requentada na
exceptio
oposta pelo devedor agravante, qual seja, a inexigibilidade da
Nota Promissória n. 2013/05/08
, porquanto paga em 25/10/2017, mediante depósito bancário no valor de R$171.450,00, em favor do credor originário, e cedente/endossante da aludida promissória, Sr.
IVENS JOÃO WAGNA.
Senão vejamos a inicial dos aludidos embargos à execução (ID. n. 14121505 daqueles autos):

Importante destacar, nesse particular, que toda a documentação que instruiu posteriormente a
exceptio
já havia sido juntada nos autos daqueles embargos à execução, tais como
(a)
o recibo do depósito em favor
de
IVENS
(ID. n. 14122042),
(b)
a notificação do pagamento (ID. n. 14122120), e
(c)
respectiva
contra-notificação
(ID. n. 14122157, todos daqueles autos).

E ao sentenciar os mencionados
Embargos à
Execução
, em

09/10/2020
o juízo singular os julgou improcedentes, tendo a sentença consignado que, além de não demonstrar quaisquer irregularidades ou mesmo a prova da quitação da
Nota Promissória n. 2013/05/08
a justificar o reconhecimento da inexigibilidade do referido título, o valor de
R$171.450,00
já teria sido abatido no montante total do débito sob cobrança nos autos da
Execução n. 100079286.2016
, mais antiga. Senão vejamos (ID. n. 37230003 daqueles autos):

[...]

É bem verdade que contra tal veredicto negativo, o executado (agravante) interpôs o recurso de apelação de ID. n. 42773380 dos autos dos mencionados embargos executivos.

Todavia, não é menos verdade que em 28/01/2021, o referido apelo foi inadmitido pela então relatora, a E.
Desa Clarice Claudino da Silva
, pela decisão monocrática de ID. n. 50396924 daqueles mesmos autos,
“com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte”
,
“por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”, tendo o mencionado
decisum

transitado em julgado em
04/03/2021
(certidão de ID. n. 50396926).

Sendo assim, uma vez transitada a sentença que rejeitou a tese defensiva da inexigibilidade da
Nota Promissória n. 2013/05/08
, com a extinção do feito com resolução de mérito (improcedência), o executado agravante não poderia suscitar novamente a mesma matéria defensiva em sede de
exceção de
pré
-executividade
,
ante os efeitos preclusivos da coisa julgada material, sob pena de ofensa ao art. 503 do CPC/15.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OFERTADA PELOS AGRAVANTES – MANUTENÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS MATÉRIAS ALEGADAS ANTERIORMENTE EM EMBARGOS DE EXECUÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que de ordem pública, as questões apreciadas em embargos à execução não podem ser renovadas por ocasião da exceção de
pré
-executividade, por força preclusiva da coisa julgada
. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1019048-42.2023.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, j. em 07/02/2024,
publ
. no DJE 14/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A matéria aduzida na inicial dos embargos à execução fiscal, que já foi apreciada e decidida em exceção de
pré
-executividade, sem a necessidade de dilação probatória, configura coisa julgada material, além da preclusão consumativa, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito
. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - N.U 0001031-73.2017.8.11.0003 - MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 17/11/2021,
publ
. no DJE 19/11/2021)

Diante disso, com a máxima vênia do douto relator, dele divirjo para reconhecer a omissão do aresto em relação à arguição de preclusão/coisa julgada sobre a matéria defensiva suscitada na exceção de
pré
-executividade, cuja rejeição pelo juízo de origem deu ensejo ao Agravo de Instrumento de cujo acórdão ora se embarga.

Evidenciado, nesse viés, que a matéria defensiva acolhida pelo acórdão embargado já se encontrava preclusa, imperiosa a concessão de efeitos infringentes aos presentes
aclaratórios
para o fim de reformar o mencionado acórdão e negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Forte nessas razões,
acompanho
o d. Relator no ponto que que rejeitou os
aclaratórios
manejados pelo executado agravante.

Contudo, peço as vênias para dele divergir em relação aos embargos de declaração opostos pelo exequente agravado, os quais
acolho
a fim de reconhecer que as questões suscitadas em sede de exceção de
pré
-executividade encontram-se preclusas e, por consequência, reformar o acórdão embargado para o fim de
negar provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como
voto.
-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Peço vênia ao Relator, mas a
companho o voto vista da 1a Vogal
.

Data da Sessão: Cuiabá-MT, 22/05/2024